Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-39.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-39.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM ATENÇÃO AO LIMITE DO ART. 81 DO CPC/2015. APELO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000560-39.2021.8.05.0231
, tendo como Apelante
VIRGINIA MARIA DE JESUS

e Apelado

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.